Tribunal: TJSP
Processo: 0035526-83.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Pretensão de contagem diferenciada do tempo de serviço, com inclusão do adicional de insalubridade no percentual de 40% por ano. Aplicação da LCE no 1.062/08 que estabelece regime próprio para policial civil. O RE no 1.014.286/SP - Tema 942 do STF – trata dos casos em que incidem as normas gerais da previdência social.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Pretensão de contagem diferenciada do tempo de serviço, com inclusão do adicional de insalubridade no percentual de 40% por ano. Aplicação da LCE no 1.062/08 que estabelece regime próprio para policial civil. O RE no 1.014.286/SP - Tema 942 do STF – trata dos casos em que incidem as normas gerais da previdência social. Matéria diversa da apreciada nos presentes autos. Acórdão mantido em todos os seus termos. Manutenção do julgado.